Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-93.2022.8.11.0023
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002216-93.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE DO NASCIMENTO ANDRADE - CPF: 013.956.073-46 (RECORRENTE), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do CP), consubstanciado no fato de ter desferido golpe de faca na região torácica da vítima.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes nos autos elementos que justifiquem a absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal ou, ainda, o afastamento da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de prova definitiva, sendo a aferição conclusiva da responsabilidade penal competência exclusiva do Conselho de Sentença.

4.
A absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida exige prova inequívoca, cristalina e irrefutável da excludente de ilicitude, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. No caso concreto, a alegação de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente diante da ausência de demonstração cabal dos requisitos legais do art. 25 do CP.

5.
A desclassificação do delito na fase de pronúncia constitui medida excepcional, sendo a aferição da existência do
animus necandi
competência exclusiva do Conselho de Sentença. A utilização de arma branca com golpe direcionado à região torácica, área de elevada letalidade, evidencia, ao menos em juízo de probabilidade, a intenção homicida.

6.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no conjunto probatório, evidenciado pelo ataque repentino mediante arma branca escondida, sem que a vítima tivesse possibilidade real de reação defensiva, não sendo manifestamente improcedente.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso em sentido estrito
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, não bastando versões conflitantes que devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

2. A desclassificação na fase de pronúncia somente é admissível quando comprovada, de forma irretorquível, a ausência de crime doloso contra a vida, preservando-se a competência constitucional do Conselho de Sentença.

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente deve ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não se verifica quando há indícios mínimos de surpresa e impossibilidade de reação defensiva.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 23, II, 25 e 121, §2o, IV; CPP,
arts
. 413, 414, 415, II e 581, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
no 2.514.129/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10.06.2025; TJMT, N.U 1008489-60.2024.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 0001003-11.2017.8.11.0099, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14.08.2025
;
TJMT,
N.U 0005132-07.2015.8.11.0042,
Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07.07.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002216-93.2022.8.11.0023

RECORRENTE: JOSE DO NASCIMENTO ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSE DO NASCIMENTO ANDRADE

contra

decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara
da Comarca
de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos da Ação Penal no
1002216-93.2022.8.11.0023
, o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2o, IV, do Código Penal (id. 327713422).

Em suas razões recursais (id. 327713424), a Defesa requer, em síntese: 1) a absolvição sumária do recorrente com fundamento no art. 415, IV, do CPP, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa, argumentando que o réu agiu para repelir agressão injusta da vítima, que se encontrava embriagada e proferiu ameaças de morte;
ou, subsidiariamente
2)

a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi
, configuração de legítima defesa putativa ou excesso culposo
,
ou
, ainda,
3) o afastamento da qualificadora do art. 121, §2o, IV, do CP, por ser manifestamente improcedente, sustentando que o contexto de animosidade prévia entre as partes afasta a surpresa do ataque.

Em contrarrazões (id. 327713427), a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Peixoto de Azevedo rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção do
decisum
pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (id. 327713428).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 331486898 – 9a Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Rosana Marra – Procuradora de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo

o essencial da
exordial
acusatór
ia
,
que imputa ao
recorrente
a prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2o, IV, do Código Penal (id.
327712868
):

“[...]
Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, em 02 de

novembro de 2013, por volta das 19h35min, em uma residência particular, nesta cidade de

Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado JOSÉ DO NASCIMENTO ANDRADE, ciente da ilicitude

e reprovabilidade de sua conduta, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa, matou a

vítima Fernando da Silva,
desferindo-lhe
um golpe de arma branca na região torácica.

Conforme se extrai do caderno investigativo, a equipe policial foi

acionada para comparecer no hospital local em razão da entrada de um paciente que,

vitimado por um golpe de arma branca, foi a óbito em razão das lesões causadas.

Diante disso, verificou-se que o denunciado era padrinho da vítima e

que, na data dos fatos, após ingerirem bebidas alcoólicas, iniciou-se uma discussão entre eles.

Em dado momento, o denunciado retirou de sua cintura uma faca que estava escondida e

desferiu um golpe contra a vítima, evadindo-se do local logo em seguida e tomando rumo

ignorado desde então.

O recurso que dificultou a defesa da vítima caracterizou-se pela forma

sorrateira e inopinada em que o denunciado surpreendeu a
vítima, que desconhecia o fato de

que ele escondia a faca em sua cintura.

[
...]”

Após o regular trâmite processual,
o magistrado
a quo
pronunciou o acusado nos termos da denúncia
(id.
327713422
)
.

Não obstante as alegações apresentadas nas razões recursais, a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua totalidade.

1
.

D
a
Absolvição
Sumária por Legítima Defesa

A defesa requer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, sustentando que o réu agiu para repelir agressão injusta perpetrada pela vítima, que se encontrava embriagada e proferiu ameaças de morte, tendo desferido único golpe de faca quando a vítima
“
veio para cima
”
dele.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Ab
initio
,
ressalto que
a absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida constitui
medida excepcional
que implica julgamento antecipado do mérito e, por consequência, afasta a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Por essa razão, exige-se prova inequívoca, cristalina e irrefutável de alguma das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

A legítima defesa, enquanto excludente de
antijuricidade
prevista no art. 25 do Código Penal, pressupõe que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repila injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

No caso em apreço, a análise detida do conjunto
fático
-
probatório
revela que tais elementos não restaram demonstrados de forma cabal.

A
materialidade delitiva
está plenamente comprovada nos autos por meio do:
1)
boletim de ocorrência no 710/2013
; 2) relatório de investigação no
69/2021
; 3)
laudo de exame de necrópsia
; 4)
relatório final do
inquérito policial no 2022.12.6919
,

além, é claro,
5
)
depoimento e prova oral colhido ao longo da instrução criminal
.

O laudo necroscópico demonstra que a vítima Fernando da Silva faleceu em decorrência de ferimento perfurocortante na região torácica, confirmando objetivamente a
causa mortis
e a dinâmica lesiva descrita na denúncia.

Os indícios de autoria, por sua vez, mostram-se suficientes e harmônicos.

O próprio recorrente
José do Nascimento Andrade
, em interrogatório judicial, confirmou a autoria do fato, relatando que (id.
327713411
):

“
[José]:

O que aconteceu foi que eu cheguei do serviço por volta de meio-dia, fui para o serviço da minha esposa, da esposa na época, fiquei lá até umas 6 horas, 6:30 mais ou menos, fui para casa por volta de umas 16:30 da noite e chegando lá eu
me deparei com o rapaz provavelmente embriagado, não sei como, e ele começou a me agredir verbalmente, a falar que ia me matar, a me xingar, me chamando de vários outros nomes. Me xingando. E chegou a ir até mim umas duas vezes querendo me bater
. Isso eu não tinha entrado dentro de casa, eu só simplesmente cheguei e
sentei
numa cadeira que estava lá fora na calçada. Eu cheguei,
sentei
, ele estava indo do lado de casa, o boteco que ficava do lado. E toda vez que ele me via, ele vinha querer para cima de mim, vinha me ameaçar, me ameaçar de morte, que a mãe dele ia ter um velório e amanhecer o dia com caixão no meio da sala.
E devido a isso, inclusive a mãe dele se sentou no meu colo, mas aí ele pegou, veio para cima de mim, subiu a calçada e veio para cima de mim.
Aí foi na hora que eu peguei a faca que estava na minha cintura, que inclusive eu andava com ela porque eu trabalho no garimpo na época e efetuei a facada
, viu? Foi isso que aconteceu
.

[...]

[
MP
]:

Só o senhor que estava armado naquela oportunidade
?

D
esculpa. Armado não, estava com faca
?
Ele também estava ou não?

[José]:

Eu não cheguei a ver
porque
era mais ou menos à noite, e lá não era, não tinha uma certa claridade. E devido ele ter vindo para cima de mim, eu peguei e agi em minha defesa, porque eu não saberia o que que ele podia puxar para me atingir ou atirar
,

p
odia ser uma
faca.

[
MP
]:

Vocês tinham um certo vínculo aí, né? O senhor era padrinho dele?

[José]:

Não, não era padrinho. Eu era padrasto
.

[...]

[
MP
]:

E já tinham tido outras situações aí envolvendo vocês?

[José]:

Tinha.
Nós tinha
sim, tinha tido uma briga, uma briga não, uma certa ameaça por parte dele em um domingo anterior, um domingo à noite
.
E eu peguei, simplesmente saí de perto dele, porque eu realmente eu estava num boteco lá perto, lá do lado e ele chegou até na mesa e começou a falar coisa lá, começou a me ameaçar. Ameaçando, eu peguei, fui para a frente lá de casa,
sentei
num muro lá e ele ficou do mesmo jeito, só que aí uma mulher lá ouviu, aí me chamou e eu fui, me deitei.

No outro dia eu fui para o serviço, passei a semana e só fui para casa no sábado, meio-dia, que cheguei em casa só à noite mesmo. E eu pensei que talvez ele
podia
ter se acalmado, tinha parado com esse tipo de coisa. Não, ele já veio pior. Aí aconteceu o que aconteceu.

[
MP
]:

Entendi. Nesse dia aqui vocês chegaram a ingerir bebida alcoólica?

[José]:

Não, não, não chega
mos
.

[
MP
]:

Certo. E por que que o senhor estava com essa faca na cintura?

[José]:

Porque eu tinha chegado do serviço e eu sempre andava com a faca. Quando ela não estava dentro da mochila, ela estava na minha cintura. Porque eu trabalhava no garimpo, eu ia para o mato e quando a gente está dentro do mato, a gente sempre está com
uma lanterna ou um facão ou uma faca, qualquer um canivete, um negócio
.

[
MP
]:

Entendi. Aí depois dos fatos do ocorrido, o senhor fugiu do local?

[José]:

Foi. Eu saí do local.

Eu fiz o que fiz e saí do local.
Porque assim, devido de
eu
lá, eu só era só eu, não tinha familiar e eu fiquei com medo de alguma represália por parte da família. Não foi nem tanto com medo de ser preso, mas sim, sabe? Eu não conhecia praticamente ninguém do povo lá, apesar de ter passado um ano e seis meses com eles lá convivendo.

[...]
”

A confissão do réu, longe de demonstrar moderação defensiva, revela conduta deliberada e não meramente reativa.

Segundo seu próprio relato, portava a faca na cintura por razões laborais e, diante de discussão verbal com a vítima, sacou a arma branca e desferiu o golpe fatal.

Tal narrativa não evidencia o uso moderado dos meios necessários exigido pela excludente de ilicitude.

Ademais, as testemunhas apresentam versão substancialmente diversa daquela sustentada pela defesa.

O informante
Jean Carlos de Jesus Souza
, em sede policial,
narrou com precisão os fatos ocorridos, relatando que (id.
327712859
, págs. 04/05
):

“
QUE no momento que ocorreu os fatos, a vítima estava novamente discutindo com o

suspeito, ocasião que JOSÉ foi na direção da vítima, sendo que ambos estavam em pé; QUE JOSÉ

estava vestido com
short
e camisa e estava com uma faca na cintura; QUE a faca não estava à

mostra;
QUE quando JOSÉ se aproximou de FERNANDO retirou a faca da cintura e desferiu uma

facada em seu tórax
; QUE o depoente afirma que quando JOSÉ desferiu a facada, FERNANDO ainda

tentou se esquivar, mas não conseguiu se livrar;
QUE logo após ser atingido FERNANDO caiu no

chão e em seguida o depoente o
socorreu até o hospital municipal local; QUE após
‘
dá entrada
’
no

hospital cerca de 05 ou 10 minutos depois FERNANDO morreu
; QUE
o suspeito após atingir a

vítima saiu correndo com a faca na mão e o depoente não teve mais notícia do mesmo
;
[...]”

No mesmo sentido, a testemunha Allen Rodrigues Souza confirmou a versão, afirmando que (id.
327712859
, págs. 0
7
/0
8
):

“
QUE em certo momento, JOSÉ levantou-se da cadeira onde estava e foi na direção de FERNANDO; QUE JOSÉ estava com uma faca na cintura e retirou
a mesma
desferindo uma facada no FERNANDO
.
[...]”

Os depoimentos convergem para demonstrar que foi o recorrente quem se levantou, aproximou-se da vítima e, de forma repentina, sacou a faca escondida na cintura e desferiu o golpe fatal, sem que Fernando tivesse possibilidade real de reação defensiva.

A alegação de que a vítima
“
vinha para cima
”
do réu não encontra respaldo nas declarações testemunhais, que são categóricas ao apontar a iniciativa do acusado na aproximação e no ataque.

Outrossim, ainda que o recorrente tenha alegado em interrogatório que a vítima o ameaçou de morte e que já havia ocorrido desavenças anteriores, tal contexto não demonstra, por si só, a presença de agressão injusta, atual ou iminente no momento dos fatos.

A legítima defesa exige a demonstração de perigo concreto e imediato, não se confundindo com vingança ou reação desproporcional a provocações verbais.

Ainda, vale ressaltar que a
discussão verbal, por mais acalorada que seja, não autoriza o emprego de meio letal contra pessoa desarmada.

A
desproporcionalidade entre a suposta agressão verbal e o emprego de arma branca direcionada à região torácica é manifesta, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude.

Dessa forma, mínima que seja a hesitação acerca da configuração da excludente de ilicitude, impõe-se a pronúncia para que a causa
seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, evitando-se indevida supressão de sua competência constitucional.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que não adentra o mérito, bastando a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o princípio in dubio
pro

societate
. 5. O reconhecimento da legítima defesa ou da desistência voluntária somente é admissível quando a defesa apresenta prova plena, robusta e incontroversa, o que não se verifica no caso em questão. 6. Os elementos dos autos indicam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de qualificadoras que não são manifestamente improcedentes, justificando a manutenção da pronúncia
.
[...]”

(
STJ,
AREsp
n. 2.514.129/PI,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5a
Turma, j
.
10
.
6
.
2025,
DJ
e
17
.
6
.
2025)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, indícios estes suficientes que justifiquem a submissão da parte acusada para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, do CPP.

2. Demonstrados nos autos a materialidade e indícios de autoria delitiva, não se vislumbra, de modo evidente, no caso, a ausência de animus necandi, considerando a natureza das lesões e o contexto da ação criminosa.

3. A jurisprudência entende que, em sede de pronúncia, uma vez preenchidos os standards probatórios, deve o feito ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

[...]”
(
TJMT,
N.U 1008489-60.2024.8.11.0042,
Rel
Des.
Lidio
Modesto
d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
02
.
2025,
p
ublicado no DJE 13
.
02
.
2025
)

Portanto
, não se verifica a presença de prova inequívoca da excludente de ilicitude, razão pela qual a pretensão de absolvição sumária não merece acolhimento.

2
.

D
a
Desclassificação
para Lesão Corporal

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal, argumentando ausência de
animus necandi
, configuração de legítima defesa putativa ou excesso culposo.

Contudo,
igualmente
não merece acolhimento tal pretensão.

A desclassificação do delito na fase de pronúncia constitui medida excepcional que somente se justifica quando comprovada, de forma clara, nítida e irretorquível, a ausência de crime doloso contra a vida.

Isso porque a aferição da existência ou não do
animus necandi
na conduta do agente é atribuição exclusiva do Conselho de Sentença
.

No caso em análise, os elementos probatórios indicam a presença do elemento subjetivo do tipo penal.

Como visto, o próprio recorrente confessou ter desferido o golpe de faca na região torácica da vítima, área de elevada letalidade.

A utilização de arma branca com golpe direcionado à região do tórax constitui circunstância suficiente para evidenciar, ao menos em juízo de probabilidade, a intenção homicida ou a assunção consciente do risco de produzir o resultado morte.

A potencialidade lesiva do meio empregado
[
faca
]
e a região atingida
[
tórax
]
inviabilizam qualquer leitura diversa da existência do dolo homicida,
ainda que eventual
, sendo insuficientes os argumentos defensivos para afastar, de plano, a imputação de crime doloso contra a vida.

O fato de ter sido desferido único golpe não afasta, por si só, a intenção de matar, especialmente quando dirigido a região sabidamente letal do corpo humano.

Ademais, é
certo que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo
certeza absoluta
quanto à autoria,
mas apenas indícios suficientes que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri
,
nos termos
do art. 413 do
CPP
.

N
esta fase processual, vigora o princípio do
in dubio
pro

societate
, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada das provas e definição sobre a responsabilidade penal.

Como bem assentado pela jurisprudência deste Tribunal:

“
A desclassificação para lesão corporal depende da exclusão manifesta do dolo, o que não se evidencia no presente caso, restando a análise ao Tribunal do Júri.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0001003-11.2017.8.11.0099,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
3a
Câmara Criminal,
j.
14
.
08
.
2025,
DJ
e
14
.
08
.
2025)

Dessa forma, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como afastadas as teses de absolvição sumária e desclassificação, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, remetendo-se o julgamento ao Tribunal do Júri, a quem compete, por determinação constitucional, decidir sobre os crimes dolosos contra a vida.

3. Do Afastamento da Qualificadora

Por fim, a defesa requer

o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, §2o, IV, do CP, argumentando que o contexto de animosidade prévia entre as partes afasta a surpresa do ataque, tornando a qualificadora manifestamente improcedente.

Todavia, tal pretensão não merece prosperar.

Sobre o tema, é cediço que
“
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
”
(Enunciado Orientativo no 2 da TCCR/TJMT).

Não se exige, portanto, prova plena ou certeza acerca da configuração da qualificadora, bastando a presença de substrato indiciário mínimo
que, à luz de uma
análise perfunctória
e
não exauriente
, autorize sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença.

No presente caso, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos colhidos durante a instrução processual.

Os depoimentos das testemunhas Jean Carlos de Jesus Souza e Allen Rodrigues Souza foram uníssonos ao relatar que o recorrente se aproximou da vítima de maneira repentina, sacando a arma branca que trazia escondida na cintura e desferindo o golpe fatal, sem que a vítima tivesse possibilidade real de reação ou defesa eficaz.

Conforme o depoimento de Jean Carlos de Jesus Souza
,
“
a faca não estava à mostra
;
QUE quando JOSÉ se aproximou de FERNANDO
retirou a faca da cintura e desferiu uma facada em seu tórax
; QUE o depoente afirma que quando JOSÉ desferiu a facada, FERNANDO ainda tentou se esquivar, mas não conseguiu se livrar;

[...]
”
(id.
327712859
, págs. 04/05
)
.

Tal dinâmica evidencia a surpresa do ataque e a ausência de chance real de resistência por parte da vítima, caracterizando a qualificadora em questão.

O fato de haver discussão prévia ou contexto de animosidade entre as partes não afasta, por si só, a configuração da qualificadora, especialmente quando o ataque é perpetrado mediante arma branca escondida, sacada repentinamente, sem que a vítima pudesse antever a violência ou adotar medidas de autoproteção.

A existência de desavenças anteriores não exclui a possibilidade de ataque surpresa no momento específico da ação criminosa.

A
inda que ciente de eventuais conflitos pretéritos,
a vítima
não tinha como prever que o recorrente portava faca escondida na cintura e que a utilizaria de forma repentina durante a discussão.

Nesse contexto, a
surpresa

não se refere ao conflito em si, mas à forma inesperada como o ataque foi perpetrado, mediante arma oculta e golpe súbito.

Diante desse panorama, inexiste qualquer elemento nos autos que torne a qualificadora manifestamente improcedente, condição que, como já se disse, é o único fundamento admissível para sua exclusão na fase da pronúncia.

Ao contrário, há sólida base fática que justifica a submissão da circunstância qualificadora à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, nos moldes do art. 5o, XXXVIII,
“
d
”
, da Constituição da República.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

“
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando para sua prolação a certeza da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo eventuais dúvidas quanto às teses defensivas serem dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. A absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente é cabível quando estiver demonstrada cabalmente a ocorrência de causa excludente de ilicitude. Não havendo prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa, incabível o acolhimento da tese nesta fase processual.

3.
É pacífico o entendimento de que as qualificadoras apenas podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no conjunto probatório. Existindo indícios de que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pela presença da emboscada, deve ser mantida a qualificadora para apreciação pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Tribunal do Júri
.
”

(
TJMT,
N.U 0005132-07.2015.8.11.0042,
Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 07.07.2025,
DJe
07.07.2025)

Assim sendo, as provas colhidas são suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Júri Popular,
sendo o
juiz natural dos crimes
dolosos contra a vida, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado
a quo
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida
, determinando-se a submissão
do
acusado

ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025